Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-SÍNDICO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM PERÍCIA. OCORRÊNCIA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões recursais apresentadas na apelação cível impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. À luz da teoria da asserção e também por se confundir com o próprio mérito do recurso, não merece prosperar a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo apelante, ao argumento de que foram regulares suas contas apresentadas como síndico do condomínio apelado. É importante registrar a atribuição legal do síndico de prestação de contas à assembleia dos condôminos (art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil c/c art. 22, § 1o, alínea “f”, da Lei no 4.591/1964), donde ressai evidente a necessidade e utilidade da ação de exigir contas (arts. 550 a 553 do CPC) para elucidar a regularidade das contas prestadas por ex-síndico das quais exsurjam eventuais dúvidas alcançadas em reunião da assembleia de condôminos (art. 1.350 do Código Civil).
3. Embora a legislação processual civil determine ser incumbência da parte a instrução da inicial e da contestação com os documentos que se destinem a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC), é lícita, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou sirvam à contraposição aos fatos que foram produzidos nos autos, também sendo admitida a juntada extemporânea quando os documentos forem formados após a inicial ou a contestação ou quando tiverem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). Na espécie, é patente a extemporaneidade da juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios, porquanto sua colação intempestiva não está amparada nas exceções previstas no art. 435 do CPC, devendo ser, assim, inadmitida a sua apreciação apenas em via recursal, com inobservância do disposto no art. 434 do mesmo diploma normativo.
4. A partir da revisão dos fatos e provas produzidos na origem, verifica-se que o laudo pericial salientou, de forma clara e técnica, que as contas prestadas pelo ex-síndico do condomínio autor foram parcialmente inadequadas, tendo em vista a existência de despesas realizadas pelo condomínio durante sua gestão à sorrelfa de autorização da assembleia do condomínio. Dessa forma, escorreita a sentença em que julgadas como insuficientemente prestadas as contas apresentadas pelo ex-síndico do condomínio.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.